Tribunal: TJES
Processo: 5001713-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001713-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA DA COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5001713-28.2020.8.08.0000

Embargante: Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

Embargado: Condomínio Residencial Aldeia da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. contra o acórdão constante do ID 1257467 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 1343123), alega omissão no acordão, sob o argumento de que não se pronunciou sobre o acordo firmado com o condomínio, que impõe aos adquirentes a respons
abilidade
pelo pagamento do IPTU sobre a área.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1442344).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Restou evidente do voto condutor que, a despeito da condição anterior quanto ao ônus do imposto, sua transferência aos adquirentes é indevida diante das condições de irregularidades do empreendido, que jamais foram imitidos na posse dos imóveis, consignando:

[...] “
A
ssim,
em que pese a sustentação do causídico da agravante,
apresenta-se irregular

a transferência dos encargos
tributários
incidentes sobre as unidades aos respectivos adquirentes,
na medida em que não houve efetiva transferência de propriedade ou imissão de posse
por problemas imputáveis à própria empresa
.” [...]

Desse modo, é fácil constatar que os fundamentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
n
ão acolho os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

3. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.